Tribunal: TJDFT
Processo: 0742813-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. CÔNJUGE RESIDENTE NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL PELO DEVEDOR. LOCAL DE HABITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece da parcela do recurso que devolve questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de incorrer em iniludível supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. Reconhece-se a legitimidade para opor a impenhorabilidade do bem de família ao cônjuge residente do imóvel, enquanto integrante da entidade familiar e independentemente da qualidade de meeiro. 2.1. A legitimidade decorre do interesse do possuidor no resguardo do local de habitação da família, e não da titularidade da parte quanto a direitos imanentes ao bem imóvel.

3. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. Referida norma somente comporta exceções quando presentes as hipóteses previstas no artigo 3o da Lei 8.009/1990. Fora dos casos específicos, o bem, de modo algum, responderá pela satisfação da dívida.

4. A aquisição de outro imóvel, por si só, não tem aptidão para comprovar que o bem adquirido se tornou o local de habitação da unidade familiar, certo que o fato de o devedor se tornar titular de mais de um bem imóvel não constitui óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, desde que, ressalte-se, o imóvel se destine à residência familiar.

5. É ônus do credor comprovar que o imóvel indicado à penhora não se trata de bem de família.

6. Adéqua-se ao regime de proteção conferido pela Lei 8.009/1990 a possibilidade de manutenção da averbação da penhora de bem de família, vedando-se apenas o seu praceamento, a fim de preservar outros princípios do Ordenamento Jurídico, como o da Boa-Fé Objetiva.

7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parcela conhecida, parcialmente provido.